Tribunal: TJDFT
Processo: 0750803-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a suspensão de mandado de prisão expedido pela VEP decorrente de condenação criminal transitada em julgado.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impetração de Habeas Corpus em face de decisão prolatada pela Vara de Execuções Penais que determinou a expedição de mandado de prisão, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, embora admita o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente.
4. Não verificada a alegada ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão impugnada, pressuposto necessário para embasar a admissão do writ, bem como cessado o risco de restrição da liberdade do paciente, impõe-se o não conhecimento do habeas corpus.
IV - DISPOSITIVO
5. Ordem não admitida.
_________
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC 852.876/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17/10/2023; TJDFT, Acórdão 2017485, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 2017280, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 03/07/2025; Acórdão 1996274, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 08/05/2025.